Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME, RONIE CLEITON AGOSTINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença - Extinção pelo Pagamento - Baixa de Restrição Declaro a extinção do Cumprimento de Sentença pelo pagamento, consoante os termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A baixa da restrição veicular segue anexa. Cumpridas as cautelas de praxe, arquive-se o feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator